Tribunal: STF
Processo: RE 1505360
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 17, inciso II, da EC 103/2019; e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    I - Tempo rural indenizado. Direito adquirido. Cômputo retroativo. Efeitos financeiros do benefício



    A complementação/indenização de contribuições previdenciárias tem efeitos constitutivos. Mas isso afeta apenas o termo inicial do benefício. Para fins de direito adquirido e regras de transição, é a data da prestação do serviço que deve ser considerada no cálculo do tempo de contribuição. Assim, apesar da complementação em atraso, deve ser considerado, no cálculo do tempo de contribuição, o período que foi objeto da complementação, conforme orientação do TRF da 4ª Região:



    PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 17 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ATIVIDADE RURAL ANTERIOR. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. (...) 2. Com a revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99, promovida pelo Decreto nº 10.410/2020, o INSS expediu o Comunicado DIVBEN3 nº 02/2021, passando a entender que as contribuições recolhidas em atraso a partir de 01/07/2020 não poderiam ser consideradas para fins de cálculo do tempo de contribuição em 13/11/2019, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, não poderia ser computado para fins de aplicação do pedágio. 3. A interpretação conferida pelo INSS, ao recolhimento em atraso de contribuições relativas ao labor rural cujo exercício foi regularmente reconhecido, carece de fundamento de validade em lei. 4. Manutenção da sentença que concedeu, em parte, a segurança, a fim de anular a decisão administrativa pertinente ao NB 199.946.008-9, fixando prazo para reabertura do processo administrativo e prolação de nova decisão acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria, considerando, na contagem do tempo de contribuição, o período de labor cujas contribuições foram regularmente indenizadas. (TRF4 5006782- 76.2021.4.04.7202, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 08/10/2021)



    No caso concreto, computando o tempo indenizado, a parte autora fazia jus a aposentadoria, conforme cálculo de tempo de contribuição elaborado na sentença recorrida. Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, a TNU considera que o direito ao benefício somente se aperfeiçoa com o pagamento de todas as contribuições consideradas no cálculo, ainda que o INSS tenha deixado de emitir as guias no processo administrativo:



    Confira-se:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. ATIVIDADE RURAL POSTERIOR À LEI 8.213/91. INDENIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. NECESSIDADE. EFEITO CONSTITUTIVO. PROVIMENTO. Para a TNU, a fixação do termo inicial do benefício está condicionada à data de pagamento das contribuições necessárias ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão, ainda que o INSS tenha deixado de emitir as guias no processo administrativo. Não obstante a extrema relevância do argumento, o que me parece incontornável é que o(a) promovente, antes do pagamento da indenização, simplesmente não tinha direito adquirido ao benefício, pois não reunia tempo de contribuição suficiente (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5001844-45.2020.4.04.7114, GUSTAVO MELO BARBOSA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 27/06/2022.). (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5003783-97.2019.4.04.7113, Rel. Juíza Federal LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 16/03/2023.) – grifei



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NATUREZA CONSTITUTIVA DO DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO APENAS APÓS O SEU PAGAMENTO. INCIDENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A indenização de contribuições previdenciárias não tem caráter declaratório, mas constitutivo do direito, motivo pelo qual é inviável a fixação do termo inicial do benefício pretendido em momento anterior ao pagamento. 2. É bem verdade que o(a) autora traz uma particularidade muito relevante do caso concreto, qual seja, de que solicitou a emissão das guias necessárias ao pagamento da indenização ainda no curso do processo administrativo, pedido este solenemente ignorado pela autarquia previdenciária. 3. Não obstante a extrema relevância do argumento, o que me parece incontornável é que o(a) promovente, antes do pagamento da indenização, simplesmente não tinha direito adquirido ao benefício, pois não reunia tempo de contribuição suficiente. 4. Ademais, a indenização só se fez necessária porque o(a) segurado(a), em primeiríssimo lugar, não cumpriu com sua obrigação a tempo e modo, de maneira que o INSS não errou sozinho. 5. Tese fixada: "Havendo necessidade de indenização de contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de contribuição, o termo inicial do benefício está condicionado ao seu pagamento". 6. Incidente conhecido e desprovido. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5001844-45.2020.4.04.7114, Rel. Juiz Federal GUSTAVO MELO BARBOSA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 27/06/2022.) – grifei



    No mesmo sentido:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONSTITUTIVO DE DIREITO. RECONHECIMENTO DOS PERÍODOS COMPLEMENTADOS NA CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E EFEITOS FINANCEIROS APENAS A PARTIR DO EFETIVO PAGAMENTO. REAFIRMAÇÃO DE TESE: "HAVENDO NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA FINS DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO ESTÁ CONDICIONADO AO SEU PAGAMENTO". QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. INCIDENTE PROVIDO. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5002282-04.2020.4.04.7104, Rel. Juiz Federal FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 24/04/2023.)



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NATUREZA CONSTITUTIVA DO DIREITO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO APENAS APÓS O SEU PAGAMENTO. INCIDENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A complementação é a obrigação do segurado do Regime Geral da Previdência Social - RGPS de complementar a alíquota ou a base de cálculo do seu salário de contribuição para que aquela contribuição mensal alcance o limite mínimo exigido por lei para gerar efeitos previdenciários, como carência e tempo de contribuição. 2. O ato de recolhimento complementar não tem caráter declaratório, mas constitutivo do direito, motivo pelo qual é inviável a fixação do termo inicial do benefício pretendido em momento anterior ao pagamento. 3. Tese fixada: "Havendo necessidade de complementação de contribuições previdenciárias para fins de tempo de contribuição e carência, o termo inicial do benefício está condicionado ao seu pagamento". 4. Incidente conhecido e desprovido. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5008508-13.2020.4.04.7108, Rel. Juiz Federal GUSTAVO MELO BARBOSA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 27/06/2022.)



    No mesmo sentido, cito o entendimento da TRU:



    No que toca a fixação dos efeitos financeiros quando há complementação/indenização de contribuições previdenciárias posterior à DER, a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região possui jurisprudência reiterada no sentido de que "o benefício previdenciário somente será devido a partir do recolhimento da complementação, pois tem efeito constitutivo para efeito de assegurar o adequado enquadramento" (5007400-11.2018.4.04.7013, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator GABRIEL DE JESUS TEDESCO WEDY, juntado aos autos em 06/05/2021).



    Diante disso, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do pagamento da indenização, conforme mencionado na sentença.



    II – Decisão



    Diante disso, a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, onde todas as alegações já foram analisadas. A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. Dou por expressamente prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos, e art. 15, caput, da Lei 10.259/2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, a fim de não causar tautologia. Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atualizado desde o ajuizamento da ação, observadas as Súmulas 76 do TRF da 4ª Região e 111 do STJ, ou sobre o valor valor atualizado da causa (caso não haja condenação). Custa ex lege. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte ré.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente